Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-78.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800569-78.2022.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0800569-78.2022.8.14.0018

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO:
FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; e (iii) verificar o cabimento da repetição em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não apresentou contrato assinado nem prova idônea da contratação, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A condição de analfabeta da autora exige formalidades específicas para validade da contratação, ausentes no caso concreto.

Fraude bancária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida autoriza a repetição em dobro e os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação impede a validade do empréstimo consignado. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam repetição em dobro e dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais (Id. 34810361) a agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação mediante utilização de dados pessoais e senha da agravada; a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; a impossibilidade de restituição em dobro por existência de engano justificável; a ausência de dano moral presumido; subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso pelo Colegiado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 35623704.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno exige da parte recorrente a demonstração específica do desacerto da decisão monocrática agravada, não se prestando à mera reprodução das razões já deduzidas no recurso anteriormente apreciado.

No caso concreto, contudo, verifica-se que o agravante apenas reedita argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A controvérsia cinge-se à alegada regularidade da contratação de empréstimo consignado que originou descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

Todavia, da detida análise dos autos, verifica-se que
o banco agravante não juntou aos autos o contrato objeto do litígio devidamente assinado, tampouco qualquer documento idôneo capaz de demonstrar a efetiva manifestação de vontade da parte autora quanto à contratação do empréstimo impugnado.

Assim, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente teria celebrado com a demandante, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Cumpre destacar que, diante da alegação da autora de inexistência de contratação, caberia à instituição financeira apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, demonstrando, de forma inequívoca, a regularidade da avença. Para tanto, bastaria ao banco apresentar o instrumento contratual regularmente formalizado, o que não ocorreu.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a simples alegação de utilização de dados pessoais e senha da autora não possui força probatória suficiente para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência absoluta de documentação contratual mínima.

A tese defensiva baseada em suposta autenticação eletrônica da operação revela-se manifestamente insuficiente, especialmente porque sequer houve demonstração técnica acerca da efetiva utilização de mecanismos seguros de validação biométrica, assinatura digital certificada ou qualquer outro elemento apto a comprovar a autenticidade da contratação.

Ademais, verifica-se do documento de identidade acostado ao Id nº 26882207 que a agravada é pessoa não alfabetizada, circunstância que impõe observância de formalidades específicas para validade do eventual contrato celebrado.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige cautela redobrada da instituição financeira, sendo imprescindível a colheita de assinatura a rogo, na presença de testemunhas, ou a adoção de mecanismos equivalentes capazes de assegurar a higidez da manifestação de vontade da contratante analfabeta. Nesse sentido é o art. 595 do Código Civil:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

A ausência dessas formalidades compromete a própria validade do negócio jurídico, por impossibilitar a comprovação segura de que a consumidora efetivamente anuiu à contratação.

Logo, não prospera a alegação de regularidade da avença, tampouco a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Isso porque eventual fraude praticada no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ:

“A instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Igualmente improcede a pretensão de afastamento da repetição em dobro. A cobrança indevida fundada em contratação não comprovada evidencia falha na prestação do serviço, inexistindo demonstração de engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva, circunstância plenamente configurada na hipótese.

Também não merece acolhimento a alegação de inexistência de dano moral. Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da consumidora.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inexistindo motivo para redução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. 4.
O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, evidenciando a falha na prestação do serviço. 5. O dano moral, no caso, é in re ipsa, pois a fraude gerou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos. 6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5 .000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação de Jussier Alves de Araujo parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida. Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando há contratação indevida de empréstimo e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts . 368 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1.670.026/SP; REsp 1238935/RN. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008453020238140130 26071179, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, a decisão monocrática vergastada foi devidamente fundamentada, de maneira que entendo pelo seu acerto, devendo permanecer incólume.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026